Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-56.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003470-56.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVA MARIA DE AMORIM - CPF: 324.387.701-63 (RECORRENTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos por Diva Maria de Amorim e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de débitos oriundos de contratos fraudulentos, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, e indeferiu o pedido de repetição do indébito.

A autora busca a majoração da indenização e a devolução em dobro de R$ 576,41. O banco pretende a reforma integral do julgado, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira deve responder pelos débitos fraudulentos, com dever de indenizar a autora;

(ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração ou redução e se é cabível a restituição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias (CDC, art. 14), salvo prova robusta de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, hipótese não configurada nos autos.

O valor de R$ 3.000,00 fixado para compensação por dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da condenação.

Não há elementos que comprovem desembolso efetivo não estornado, razão pela qual não é devida a repetição do indébito, simples ou em dobro.

A fraude bancária, ainda que posteriormente solucionada, é suficiente para configurar dano moral indenizável, sobretudo quando atinge pessoa idosa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos inominados desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de contratos fraudulentos, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A fixação de danos morais em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não comportando majoração ou redução.

3. Ausente prova de pagamento indevido não estornado, é incabível a repetição do indébito, seja simples ou em dobro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; L. no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, AgInt no AREsp 1.290.605/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.05.2019..

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
DIVA MARIA DE AMORIM
, de um lado, e
BANCO BRADESCO S.A.,
de outro, ambos irresignados com a sentença que reconheceu a inexistência de débitos oriundos de contratos fraudulentos, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e indeferiu o pedido de repetição do indébito.

A autora, ora recorrente, sustenta que o valor fixado a título de indenização não reflete a gravidade da situação, pleiteando sua majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de insistir na restituição em dobro da quantia de R$ 576,41 (quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), por entender que não houve estorno dos valores debitados.

O banco, por sua vez, busca a reforma integral do julgado, alegando ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros na concretização da fraude e, consequentemente, a inexistência de dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a devolução simples de eventuais valores.

A análise dos autos demonstra que a controvérsia central reside em duas questões: a) a responsabilidade da instituição financeira diante de operações fraudulentas; e b) a adequação da reparação fixada, tanto em relação ao dano moral quanto à repetição do indébito.

No que se refere à responsabilidade do banco, é certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso significa que não se exige do consumidor a demonstração de culpa da instituição, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade prestada.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3o do referido dispositivo, somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando restar demonstrada, de forma robusta, a conduta desidiosa ou ilícita do consumidor, ou a intervenção de terceiro em circunstâncias absolutamente inevitáveis — o que não se verifica no caso concreto.

Destaco trecho relevante da fundamentação constante na sentença:

“(...) Na hipótese a falha na prestação do serviço da empresa restou evidente quando realizou o desconto na conta da parte autor sem verificar a legitimidade da cobrança, bem como a titularidade da contratação do empréstimo.

Portanto, por ser a instituição financeira responsável pela contratação indevida tem o dever de cancelar os empréstimos fraudulentos, contudo, a parte autora informa que o valor de R$576,41 (quinhentos e setenta e seis Reais e quarenta e um centavos) já foi estornado na conta, não havendo que se falar em repetição do indébito.(...)”

Assim, correta a sentença ao reconhecer a fraude e afastar a validade das contratações impugnadas, resguardando a consumidora de responsabilidade por débitos que não contraiu.

No tocante ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais, a quantia estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e razoável.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da moderação e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes.

Embora seja indiscutível que a autora vivenciou situação de angústia e insegurança em razão da fraude, o valor fixado pelo juízo de origem atende aos parâmetros da razoabilidade, servindo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da indenização, não havendo motivo para sua majoração.

Quanto ao pleito de repetição do indébito, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido realizado pelo consumidor.

No caso, a sentença consignou a inexistência de prova de desembolso efetivo, reconhecendo que os valores das transações questionadas foram estornados.

A autora não trouxe elementos capazes de infirmar essa conclusão, limitando-se a alegar que a conta permaneceu negativa, sem demonstrar concretamente qualquer prejuízo financeiro. Ausente a comprovação de pagamento indevido, não há que se falar em devolução, seja simples ou em dobro.

Quanto ao recurso do banco, não prospera a tese de inexistência de dano moral.

A fraude bancária, ainda que posteriormente solucionada, é suficiente para gerar insegurança, constrangimento e aflição ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada, cuja subsistência depende de seus proventos.

O entendimento desta Turma Recursal é pacífico no sentido de que a contratação indevida de operações fraudulentas não configura mero dissabor, mas constitui violação relevante aos direitos da personalidade, apta a ensejar reparação. Vejamos:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES DE 13o SALÁRIO CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. CRÉDITO EM CONTA E SAÍDA IMEDIATA DOS VALORES VIA LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS E PIX A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR AO FORNECER DADOS PESSOAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença parcialmente procedente que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 e determinou o cancelamento de contratos de empréstimos firmados fraudulentamente em 17/07/2024, bem como a declaração de inexistência dos débitos correlatos. O recurso busca a reforma parcial da decisão para inclusão de condenação por dano material no valor de R$ 1.200,00 e majoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição do valor de R$ 1.200,00, debitado a título de uso do cheque especial, em decorrência de saldo negativo causado por fraude bancária; (ii) estabelecer se há fundamento para majoração da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente apresenta fundamentação compatível com a insurgência contra os pontos da sentença, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/1995.

4. Comprovada a ocorrência de fraude bancária mediante contratação de empréstimos e saques em nome da autora sem sua anuência, bem como a não fruição dos valores contratados, os quais foram automaticamente debitados ou transferidos a terceiros no mesmo dia, conforme extratos bancários.

5. A movimentação fraudulenta causou saldo negativo na conta da autora, gerando uso compulsório do cheque especial e consequente débito automático de R$ 1.200,00, o que caracteriza prejuízo patrimonial indenizável.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não afastada pelo fato de a autora ter fornecido seus dados sensíveis a terceiros mediante induzimento.

7. A fixação do dano moral em R$ 2.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a coautoria culposa da vítima, que contribuiu para o evento ao fornecer informações pessoais, ainda que iludida, motivo pelo qual não se justifica sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. (N.U 1040032-07.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

O valor fixado, como já dito, revela-se adequado, não comportando redução.

Dessa forma, tanto o recurso da autora quanto o do banco não merecem provimento. A sentença recorrida enfrentou corretamente as questões de fato e de direito, aplicando a legislação pertinente de forma equilibrada e justa, razão pela qual deve ser confirmada integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em relação a autora-recorrente, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025